Tribunal: TJSP
Processo: 0011470-86.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011470-86.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RODRIGO DE CASTRO SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011470-86.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0011470-86.2019.8.26.0996
Agravante: Rodrigo de Castro Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.169
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

RECURSO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AO
ARGUMENTO
DA
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO E DE
EFETIVA VIVÊNCIA EM SEMILIBERDADE REQUISITO
NÃO PREVISTO EM LEI PRESENÇA DOS REQUISITOS
OBJETIVO-TEMPORAL E SUBJETIVO PREVISTOS NO
ART. 83, DO CÓDIGO PENAL DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por RODRIGO
DE CASTRO SILVA contra a r. decisão de fls. 43/44, proferida nos
autos da Execução n° 0002813-92.2018.8.26.0996, que deferiu a
sua progressão para o regime semiaberto e indeferiu o pedido de
livramento condicional.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
01/05, visando, em síntese, a reforma do julgado, aduzindo o
pleno atendimento dos requisitos legais indispensáveis à
obtenção do livramento condicional.
O recurso foi contraminutado a fls. 09/14.
Mantida a r. decisão agravada (fl. 15).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 52/57, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011470-86.2019.8.26.0996 -Voto no
3
É o relatório.
À espécie deve ser aplicado o entendimento
pacificado perante esta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal,
segundo o qual o recente deferimento de progressão ao regime
semiaberto, ou mesmo a ausência de concessão deste benefício,
não constitui óbice contemplado em Lei ao livramento
condicional.
Neste sentido, confira-se Agravo de Execução
Penal 0010950-63.2018.8.26.0996; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019),
Agravo de Execução Penal 0013141-81.2018.8.26.0996; Relator (a):
Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de
Registro:
20/03/2019,
e
Agravo
de
Execução
Penal
9000262-04.2018.8.26.0602; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara
do Júri e Execuções Criminais; Data do Julgamento: 12/11/2018;
Data de Registro: 30/11/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011470-86.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Com efeito, nos termos do art. 83, do Código
Penal, é elegível à obtenção do benefício de livramento
condicional o condenado à pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que a) cumprida mais de um terço
da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes; b) cumprida mais da metade se o
condenado for reincidente em crime doloso; c) comprovado
comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; d)
tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano
causado pela infração; ou e) cumpridos mais de dois terços da
pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de
pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico
em crimes dessa natureza.
Não
obsta
a
concessão
do
livramento
condicional, tampouco configura progressão per saltum prevista
na súmula 491 do Col. Superior Tribunal de Justiça, a concessão
do referido benefício quando o reeducando se encontra em
regime fechado, pois não se há confundir este instituto, previsto
no Código Penal, com regime de cumprimento de pena, definido
na Lei de Execuções Penais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011470-86.2019.8.26.0996 -Voto no
5
Especificamente em relação ao condenado por
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinquir.
É dos autos que o agravante, primário (fl. 23),
foi condenado a 4 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão em
regime fechado (fl. 23), pela prática do crime tipificado no art.
157, §2°, incisos II, art. 70, caput, do Código Penal, c.c. art. 244-B,
caput, do ECA (fl. 19), tendo iniciado o cumprimento de sua
reprimenda em 17 de junho de 2.015 e com término previsto para
11 de junho de 2.020 (fl. 23).
Em 16 de fevereiro de 2.017, RODRIGO DE
CASTRO SILVA cumpriu um terço de sua reprimenda (fl. 19),
atendendo, assim, ao requisito objetivo-temporal.
Em relação ao requisito subjetivo, o exame
criminológico acostado aos autos demonstra que o reeducando
tem envidado esforços no alcance da finalidade ressocializadora
da reprimenda que lhe foi imposta.
De fato, avaliado por profissionais da área da
Psicologia (cf. relatório de fl. 34/35) e da Assistência Social (cf.
relatório de fl 32/33), restou constatado que RODRIGO DE CASTRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011470-86.2019.8.26.0996 -Voto no
6
SILVA ostentou comportamento satisfatório durante a execução
da pena e tem aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho lícito.
A ausência de notícias nos autos quanto à
reparação do dano ou eventual impossibilidade de fazê-lo é fato
que não deve ser interpretado em desfavor do sentenciado.
Tratando-se de reeducando condenado pela
prática de crime doloso, cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, consigno que a prova coligida aos autos não
infirma a presunção que milita em favor do recorrente de que,
contemplado com o benefício em comento, não voltará a
delinquir.
Anoto, ao arremate, que, beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto pela r. decisão vergastada,
proferida em 20 de agosto de 2.019, não há informação acerca de
qualquer conduta imputável ao reeducando que infirmasse seu
mérito à obtenção do livramento condicional.
De rigor, portanto, a reforma do r. decisum
vergastado, para se deferir o benefício de livramento condicional
a RODRIGO DE CASTRO SILVA, mediante a imposição das
condições previstas no art. 132, § 1o, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei
n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, cabendo ao douto Juízo a quo a
adoção das diligências e formalidades legais visando ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011470-86.2019.8.26.0996 -Voto no
7
cumprimento integral da presente decisão.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR